Tribunal: CARF
Processo: 11060.901275/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901275/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).
Tendo o despacho decisório sido emitido com fundamentação legal superada
pela própria RFB, impõem-se declarar a sua nulidade.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação (Dcomp)
no 31775.82870.301007.1.3.04-4065, com cópia às fls. 2 a 6, por intermédio da qual o
contribuinte acima qualificado efetuou compensação de Imposto sobre a Renda da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901275/2011-35
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901275/2011-35

Pessoa Jurídica (IRPJ) estimado apurado em setembro de 2007 com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
estimada referente a agosto de 2007, no valor original na data de transmissão de R$
2.415,98, decorrente de Darf de R$ 19.576,00, arrecadado em 28/09/2007.
2. Como resultado desta análise foi emitido o Despacho Decisório com número
de rastreamento 948130928, de 02/08/2011, às fls. 7 a 9, que decidiu por não
homologar a compensação declarada, entendendo que, por se tratar de pagamento de
estimativa mensal de CSLL, este deveria ser utilizado apenas para dedução do imposto
devido no ajuste anual, sendo passível de restituição o saldo negativo de CSLL
porventura gerado em decorrência desta dedução.
3. Cientificado por via postal em 29/08/2011 conforme extrato à fl. 10, em
13/09/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 11 a 14,
instruída com os documentos às fls. 15 a 34, onde argumenta o que segue:
3.1. o valor da estimativa é encontrado com base na receita bruta mensal ou com
base em balancetes de suspensão e redução. Qualquer valor pago a mais deve ser
considerado pagamento indevido ou a maior, pois caso contrário, se o contribuinte
paga valor inferior, terá de recolher diferença, multa e juros. Portanto não pode haver
dois pesos e duas medidas. A prova de que a vedação à compensação do valor pago a
maior de estimativa é incabida é que ela só existe na IN SRF no 600, de 2005, tendo
sido revogada pelo art. 10 da IN RFB no 900, de 2008;
3.2. se o entendimento não for esse, por que o sistema PER/DCOMP permite a
compensação neste código? O próprio sistema estaria induzindo a erro;
3.3. além disso, o campo destinado a informar valores a serem reduzidos o
imposto devido a título de estimativa mensal de meses anteriores na ficha 16, linha 05
da DIPJ, fala de CSLL devida em meses anteriores, mas não de CSLL paga, e,
adicionalmente, busca os valores informados na linha 02 automaticamente do mês
anterior. Isso demonstra que o valor paga a maior é passível de compensação.
4. Posteriormente, em 21/11/2011, os autos foram encaminhados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre - RS para apreciação
da manifestação de inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela
sua tempestividade (fl. 35). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no
453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 13/05/2016 os autos
foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 36).

Em sessão de 19/08/2016 (e-fls. 37) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DARF VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF.
Comprovado que o Darf foi integralmente alocado a débito declarado em
DCTF, resta considerar inexistente o pagamento indevido ou a maior apontado
na Dcomp
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901275/2011-35

O acórdão recorrido, em cumprimento de Solução de Consulta Interna,
reconheceu a possibilidade de restituição de pagamento a maior de estimativas:
“Em relação à possibilidade de utilizar pagamento de estimativa como
crédito em compensações declaradas em Dcomp antes do seu prévio cômputo
no ajuste anual, é devido atentar para o disposto na Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 19, de 05 de dezembro de 2011, que concluiu ser possível tal
procedimento, ressalvando apenas a impossibilidade de dedução no ajuste desta
estimativa considerada indevida, a fim de evitar duplo aproveitamento de
crédito.”

Em seguida, o relator do Acórdão passou a analisar a liquidez e certeza do crédito
vindicado, após acessar sistema da RFB, concluindo que não houve retificação da DCTF
excluindo o débito correspondente à estimativa de CSLL de Agosto de 2007:
“Para a confirmação do atendimento da segunda condição, qual seja, existência
de pagamento indevido ou a maior, torna-se necessário analisar as DCTFs
apresentadas pelo contribuinte. Para tanto, copia-se abaixo tela do sistema DCTF que
lista as declarações entregues relativamente a agosto de 2007, indicando que o
contribuinte apresentou apenas a declaração original::

Nessa declaração original o contribuinte declarou CSLL estimada para agosto
de 2007 no montante de R$ 19.576,00, exatamente o valor recolhido, restando
demonstrado não existir pagamento indevido ou a maior”
Assim, diante do fato de que a recorrente não retificou a DCTF e que apresentou
apenas cópia de sua DIPJ a qual não possui caráter de documento de confissão de dívida, o voto
do relator concluiu pelo indeferimento do recurso pela ausência de prova do pagamento indevido
ou a maior. Na verdade, a recorrente havia apresentado também balancete de redução e memória
de cálculo)
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 54 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que abaixo
transcrevemos:
“-Em
30/10/2007
foi
transmitida
uma
PER/DCOMP
sob
n°
31775.82870.301007.1.3.04-4065, solicitando a compensação de valor pago indevidamente em
28/09/2007. Pagamento este efetuado a título de CSLL - código de arrecadação 2484. Os
débitos, objeto da compensação foram o Importo de Renda - código 5993-01, com vencimento
em 31/10/2007. Em decorrência da data de entrega da PER/DCOMP, o crédito foi atualizado
pela SELIC, conforme previsão legal. Esclarecendo melhor:
- em 29/09/2007, a empresa recolheu R$ 19.576,00 a título de CSLL, referente
ao período de apuração de 31/08/2007. Entretanto, o valor devido com base em Balancetes de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901275/2011-35

Suspensão e Redução era de R$ 16.626,92. Constata-se então, que o pagamento foi a maior no
valor de R$ 2.949,08;
- Verificando esse pagamento indevido, a empresa efetuou a compensação por
meio de PER/DCOMP desse saldo pago a maior no mês de agosto 2007 a título de CSLL, com
débito de IRPJ com vencimento em outubro de 2007.

Concordamos que houve um erro no preenchimento da DCTF referente a
competência 08/2007 e também a falta de retificação por iniciativa do contribuinte antes de
iniciado procedimento fiscal. A necessidade de retificação apenas foi identificada após análises
realizadas para tratar das situações apontadas no Despacho Decisório de n° 948130928 de
02/08/2011, desta forma realizou-se a retificação da DCTF Agosto/2007 para acerto do débito
porém a mesma não foi transmitida devido o processo já estar em etapa de fiscalização, desta
forma simulou-se a retificação e esta foi anexada aos documentos da manifestação protocolada
em 13/09/2011, para que então este órgão fiscalizador realiza-se a retificação de ofício da
referida DCTF.
Conforme consta no Acórdão referente ao processo referido acima, de que
"seria necessário que o contribuinte tivesse trazido aos autos provas documentais", para
comprovação do erro de fato e verificação do valor informado em DIPJ, informamos que a
documentação comprobatória já havia sido sim anexada a Manifestação de Inconformidade
protocolada em 13/09/2011, constantes no item, Documentos anexados. De qualquer forma
anexamos novamente estes documentos a esta nova Manifestação, permitindo que assim o
julgador administrativo possa realizar a comprovação do erro de fato e também verificação da
informação constante na DIPJ 2008.

DA RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
Embora o parágrafo Io do artigo 147 do CTN autorizar a retificação das
declarações por iniciativa do contribuinte quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, um jeito deve haver para que erros identificados depois sejam acertados. Nem que
seja pela própria Receita Federal. Ou seja, o contribuinte informa que houve um erro, o fisco
averigua e promove o acerto se for o caso. Desta forma solicitamos então a retificação de
ofício das informações constantes nesta manifestação na DCTF agosto 2007.

Senhor julgador, o Contribuinte requer que a compensação seja homologada
por entender sim o pagamento a maior do tributo objeto da compensação ora questionada e
também de já ter apresentado provas suficientes para a comprovação do erro de fato entre as
declarações em manifestação anteriormente protocolada.”

Apresenta como prova, além de DCTF original e já inclusas nos autos, cópia de
balanço de redução, memória de cálculo e termo de abertura e encerramento do Livro Diário.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901275/2011-35

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
procedente. No entanto, deve-se primeiramente esclarecer que há duas nulidade ocorridas em
fases distintas.
A primeira ocorreu no próprio despacho decisório. A Solução de Consulta Interna
COSIT no 19, de 05 de Dezembro de 2011, citada pelo acórdão recorrido, esclarece que a
vedação à restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa não mais existia quando
da edição de instrução Normativa RFB no 900/2008.
O despacho decisório de e-fls. 7. Cita como fundamento legal a instrução
normativa SRF no 600 de 2005, a qual não estava mais vigente quando da lavratura do despacho
decisório, em 02/08/2011.
E neste ponto, lembremos novamente da Solução de Consulta Interna COSIT no
19, que afirma que o artigo 11 da IN 900/2008 se aplica às DCOMPs anteriores à sua publicação:
“Assim, em face do caráter interpretativo do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008,
é de se responder à primeira questão da seguinte maneira: a alteração de
entendimento constante do art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e
que estejam pendentes de decisão administrativa.”
A vedação prescrita na In 600/2005 representava uma interpretação quanto a
aplicação da legislação. Mas nova interpretação passou a vigorar em 30 de novembro de 2008,
quando a edição da IN 900/2008, que revogou a IN 600/2005.
Quatro anos após, em 2011, o despacho decisório de e-fls. 7 não seguiu a nova
interpretação da RFB exposta pela IN 900/2008, a qual foi assinada pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
Logo, o despacho decisório de e-fls. 7 foi lavrado com vício de fundamentação,
pois o caráter interpretativo do artigo 11 da IN 900/2008 deveria ter vinculado a decisão da
autoridade fiscal, o que não ocorreu.
A segunda nulidade que verifico nos presentes autos encontra-se no acórdão
recorrido. O relator do voto condutor extrapolou a análise do recurso para além do motivo do
indeferimento: impossibilidade de repetição de indébito decorrente de pagamento de estimativas.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901275/2011-35

A conclusão do julgamento resultou numa análise do direito creditório em
caráter originário. Ou seja, a liquidez e certeza do direito creditório foi analisada pela primeira
vez nos presentes autos por uma Delegacia de Julgamento da RFB, não por um auditor-fiscal
lotado em setor específico de uma unidade da Receita Federal.
Deste modo, entendo que o despacho decisório foi lavrado em desacordo com as
disposições da própria RFB, pois:
1. A Instrução Normativa 600/2005 não mais estava vigente ao tempo de sua
lavratura;
2. A Solução de Consulta Interna COSIT no 19 determina a aplicação do
disposto na In 900/2008, inclusive para compensações anteriores à sua
publicação ainda não definitivamente julgadas.

Portanto, reconheço as nulidades acima apontadas do despacho decisório que não
homologou a PER/DCOMP 31775.82870.301007.1.3.04-4065.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo os autos retornarem para a Unidade origem para arquivo.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital